Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005125-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 13.554.884/0001-78 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1005125-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 272742875 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 1023136-44.2024.8.11.0015), determinou a emenda da inicial para fins de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.

Aduz que “
a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de ser inconstitucional e ilegal a cobrança retroativa de ICMS sobre o TUSD, referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar e, sobretudo, a imposição de pagamento ao Agravante, sobre tributo indevido
”, ao passo que
o “perigo do dano, dá-se pela iminência de Inscrição nos Órgãos de Cadastro de Inadimplentes e, até mesmo, protesto em desfavor da Agravante, em razão da inadimplência da fatura de 08/2024, correspondente ao “Ressarcimento Tributo GD”, como se, de fato, fosse uma má pagadora, acarretando, portanto, imensuráveis prejuízos na aquisição de crédito junto ao mercado financeiro e, ainda, PERDA de benefícios fiscais
”.

Assevera que “
é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial, em caráter excepcional, desde que demonstrada situação de urgência
”, esclarecendo que “
A decisão de primeiro grau, quando determina a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial, consubstancia-se em um impasse à análise do feito
”.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 282810399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A. contra a decisão monocrática de Id. 272742875 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 1023136-44.2024.8.11.0015), determinou a emenda da inicial para fins de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.

Analisando as razões recursais, verifica-se que inexistem quaisquer fatos novos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, considerando que a pretensão da Autora/Agravante visa discutir aspectos da relação jurídico-tributária de tributo instituído pelo Estado de Mato Grosso, determinou o Juízo
a quo
, como corolário lógico, a emenda da inicial para inclusão do ente público no polo passivo da lide.

Anota-se que caso o ente público fizesse parte
ab initio
da lide, os recursos interpostos em seu bojo seriam desde logo de competência de uma das Câmaras de Direito Público deste Sodalício. Entretanto, considerando que a decisão recorrida foi proferida em demanda envolvendo, até então, pessoas jurídicas de direito privado, optou esta Relatora por proceder à análise recursal.

Nesse sentido, foi consignado no
decisum
monocrático que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, mesmo sob pena de extinção, não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, na medida em que além da decisão não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, inexiste urgência para justificar a imediata interposição de instrumental, visto que, ainda não tendo ocorrido a citação da parte contrária, não haverá necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de Apelação interposto contra a sentença extintiva seja acolhido.

Outrossim, foi assentado que tendo o julgador singular se limitado a determinar a emenda da exordial, sem nada decidir acerca do mérito da lide, a apreciação, nesta na estreita via do instrumental, das alegações de descabimento da cobrança retroativa do tributo constitui indevida supressão de instância, o que igualmente impediria o conhecimento do recurso, ponto sequer questionado pela empresa Agravante.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025